Tribunal: TJPA
Processo: 0810624-16.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4970 - Cheque
Data de julgamento: 2024-07-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810624-16.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: M. A. COSTA CRUZ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP

AGRAVADO: CRIS METAL MOVEIS PARA BANHEIRO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0810624-16.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: M. A. COSTA CRUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI – EPP

ADVOGADO: JOEL DA COSTA EVANGELISTA

AGRAVADA: CRIS METAL MÓVEIS PARA BANHEIRO LTDA

ADVOGADO: RENATO DA SILVA NEVES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

AGRAVO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISBAJUD/BACENJUD. ALEGAÇÃO DE NÃO ENTREGA DAS MERCADORIAS. COMPROVANTE DE ENTREGA NO ENDEREÇO INDICADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
Penhora de ativos financeiros via BACENJUD em ação de execução de título extrajudicial. O agravante alega que os produtos não foram entregues a funcionários autorizados, mas a pessoa estranha e em local desconhecido.

II –
Documentação constante dos autos, especialmente os canhotos das notas fiscais assinados, comprova a entrega das mercadorias no endereço indicado pela agravante.

III -
O agravante não logrou êxito em apresentar provas robustas que desqualifiquem os comprovantes de entrega apresentados pela agravada.

IV -
Os fatos narrados bem como os elementos probatórios alvos dessa análise apontam para a viabilidade do arresto liminar, baseando-se na documentação que confirma a entrega das mercadorias e na legislação que autoriza o arresto para garantir a execução.

IV -
Recurso
CONHECIDO
e
DESPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que são partes as acima indicadas, ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado Egrégio do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada pelos fundamentos expostos no voto da Exma. Desembargadora Relatora Gleide Pereira de Moura.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0802681-45.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: M. A. COSTA CRUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI – EPP

ADVOGADO: JOEL DA COSTA EVANGELISTA

AGRAVADA: CRIS METAL MÓVEIS PARA BANHEIRO LTDA

ADVOGADO: RENATO DA SILVA NEVES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
M. A. COSTA CRUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI – EPP
em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua/Pa nos autos da Ação Execução de Título Extrajudicial nº 0002267-67.2017.8.14.0006 movida por
CRIS METAL MÓVEIS PARA BANHEIRO LTDA
.

A decisão agravada, considerando as decisões proferidas pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, as quais firmaram entendimento de que ao juiz é possibilitado decidir com segurança acerca da possibilidade de penhora de ativos financeiros via sistema BACENJUD.

Insatisfeita, a agravante ingressou com o presente recurso de agravo de instrumento, alegando que os produtos apontados em notas fiscais pela agravada jamais foram recebidos por qualquer funcionário da parte recorrente, aduzindo que foram entregues em local desconhecido. Ademais, prosseguiu afirmando que não houve a concretização do negócio jurídico, uma vez que as duplicatas não estariam acompanhadas do comprovante de entrega das mercadorias, de modo que a agravada não possui o direito de exercer qualquer pretensão de execução. Por fim, requereu a concessão do efeito suspensivo.

O recurso foi recebido sem deferimento do efeito suspensivo, conforme decisão de ID nº 5841205, baseando-se na ausência de probabilidade de provimento do recurso, não havendo comprovação da verossimilhança das alegações do recorrente, tendo sido considerado que as mercadorias foram devidamente entregues no endereço indicado. Naquele momento se considerou a ocorrência de
periculum in mora
no sentido inverso, visto que os produtos entregues não foram adimplidos em sua totalidade.

Nas contrarrazões, a agravada afirma que entregou as mercadorias e cumpriu sua obrigação contratual, devendo, portanto, receber pelo produto. Sustenta que a agravante apenas busca ganhar tempo criando subterfúgios jurídicos para se eximir de pagar pelos produtos entregues.

É este o sinóptico relato.

À secretaria para inclusão em pauta de julgamento, pelo PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0802681-45.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: M. A. COSTA CRUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI – EPP

ADVOGADO: JOEL DA COSTA EVANGELISTA

AGRAVADA: CRIS METAL MÓVEIS PARA BANHEIRO LTDA

ADVOGADO: RENATO DA SILVA NEVES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos,
CONHEÇO
do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instância julgadora consiste na necessidade de averiguar se acertada a decisão proferida em sede de primeira instância, que deferiu a penhora dos ativos via sistema BACENJUD.

Em suas razões recursais a recorrente sustenta que os produtos não foram entregues a funcionários autorizados, mas à pessoa estranha à empresa, em local desconhecido.

No entanto, a documentação constante dos autos, especialmente os canhotos das notas fiscais assinados, reforçam a conclusão de que as mercadorias foram entregues no endereço indicado pela própria agravante. Nesse sentido, muito embora a agravante afirme que a assinatura presente nos canhotos é pertencente a pessoa estranha à empresa, entendo que tal hipótese não se sustenta diante da ausência de provas robustas que desqualifiquem esses documentos.

A decisão agravada, ao deferir a penhora dos ativos via sistema BACENJUD, fundamentou-se em reiteradas decisões deste Tribunal que confirmam a possibilidade de tal medida quando há comprovação da entrega dos bens e inadimplência da parte compradora. Tal entendimento está em conformidade com o disposto no Artigo 835, inciso I e §1º, do Código de Processo Civil, que confere prioridade à penhora de dinheiro.

Nota-se a partir do entendimento deste Egrégio Tribunal que é possível prosseguir com o arresto dos bens da executada de forma online, decorrente do crédito a partir do título executivo apresentado o que possibilita o curso da execução, conforme jurisprudência colacionada a seguir:

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. A DECISÃO AGRAVADA FOI A QUE INDEFERIU O PEDIDO DE PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS, FORMULADO PELO EXEQUENTE, CONSIDERANDO O JULGADOR SINGULAR QUE O SISTEMA PROCESSUAL IMPÕE O CONTRADITÓRIO NO ART.10 DO CPC, DE FORMA QUE NÃO PODE DECIDIR, EM GRAU ALGUM DE JURISDIÇÃO, COM BASE EM FUNDAMENTO A RESPEITO DO QUAL NÃO SE TENHA DADO ÀS PARTES OPORTUNIDADE DE SE MANIFESTAR. DECISÃO INCORRETA. PRESENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. CABÍVEL A PENHORA EM PROCESSO EXECUTIVO DECORRENTE DO DIREITO DE CRÉDITO ORIUNDO DO TÍTULO APRESENTADO NOS AUTOS DA AÇÃO PRINCIPAL. ART. 854 DO CPC. PRESENTE O RISCO DE DANO GRAVE, DE DIFÍCIL OU IMPOSSIVEL REPARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I - É sabido ser cabível a penhora em processo executivo, decorrente do direito de crédito, oriundo do título apresentado nos autos da Ação Principal, e do direito à tutela jurisdicional efetiva
, conforme dispõe o art. 5º, XXXV;
bem como se verifica a possibilidade de a penhora ser realizada via Bacenjud, já que esta é uma ferramenta que confere ao Juiz: "obter informações sobre depósitos bancários do executado e com o poder de determinar o bloqueio do valor do crédito executado, concretizando o direito do exequente à penhora de dinheiro
". (MARINONI, Luiz Guilherme. Novo Curso de Processo Civil. Vol. 2. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017. p. 991). II - Portanto, não havendo, neste sentido, ilegalidade, haja vista a previsão do art.854 do CPC. III - Presente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, em função do obstáculo referente à penhora sobre possíveis ativos financeiros do executado, o que, consequentemente inviabiliza o curso da execução e dificulta o percebimento do crédito almejado pelo recorrente, acarretando-lhe perigo de dano. IV – Recurso Conhecido e Provido. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0810565-62.2019.8.14.0000 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 01/02/2022).

No que concerne à alegação de inexigibilidade do título executivo extrajudicial, baseada na falta de comprovação da entrega, foi analisada e rejeitada pelo juízo
a quo
com base nos documentos apresentados pela agravada, que demonstram a entrega das mercadorias conforme indicado, nessa mesma esteira de entendimento considero que a afirmação de que pessoa estranha recebeu a mercadoria em local desconhecido não foi devidamente comprovada, de modo que a mera alegação não se mostra plausivelmente suficiente para afastar a presunção de validade dos comprovantes acostados nos autos, que evidenciam a entrega da mercadoria, no endereço correto e inclusive com o carimbo da empresa agravante.

A jurisprudência majoritária sustenta que o canhoto da nota fiscal assinado presume a entrega, invertendo o ônus da prova para a parte que alega o não recebimento, evidente que esse ônus não foi devidamente cumprido pela agravante. A penhora de ativos financeiros, medida deferida pelo juízo de origem, é cabível no presente caso para garantir a satisfação do crédito exequendo, diante da inadimplência constatada. Assim, a tentativa da agravante de atribuir a decisão agravada ausência de fundamento jurídico não merece prosperar, uma vez que se baseia em alegações não comprovadas e devidamente refutadas pelos documentos constantes dos autos.

Tal entendimento possui respaldo no ordenamento jurídico, bem como na jurisprudência pátria, como a seguir:

ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS À EXECUÇÃO DUPLICATAS SEM ACEITE ARTIGO 15, INCISO II, LEI Nº 5.474/1968 COMPROVANTES DE ENTREGA E RECEBIMENTO DE MERCADORIAS ASSINADOS POR PESSOAS DIVERSAS AOS SÓCIOS DA EMPRESA TEORIA DA APARÊNCIA PRESUNÇÃO DE VALIDADE RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Na presente hipótese, a execução ajuizada pela empresa recorrida é fulcrada em duplicatas sem aceite. Dessa forma, em observância ao artigo 15, inciso II e alíneas da Lei nº 5.474/1968, para subsidiar a adoção do feito executivo a apelada acostou aos autos diversas notas fiscais e protestos realizados. 2.
A subscrição de comprovantes de entrega e recebimento de mercadorias, via de regra, é feita por empregados subalternos e não pelos sócios da entidade. Com base nessa premissa, o c. Superior Tribunal de Justiça já consignou ser ônus da embargante, em sede de embargos à execução, demonstrar que a mercadoria não lhe foi entregue adequadamente e que a assinatura constante do canhoto da duplicata pertence a pessoa estranha aos seus quadros. Precedentes. 3. O simples argumento de que a assinatura aposta nas notas fiscais não foi realizada pelos sócios da empresa não é suficiente a afastar a presunção da validade dos comprovantes de entrega da mercadoria, porque, em homenagem ao princípio da boa-fé, deve ser considerado válido o ato praticado por aquele que aparenta ter os necessários poderes para tanto
. Precedentes TJDFT, TJMG e TJSP. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJ-ES - APL: XXXXX20108080024, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 13/08/2019, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/08/2019)

À vista dos fatos aqui expostos, entendo que a empresa agravante não logrou êxito no cumprimento dos requisitos necessários para o deferimento da medida pleiteada. Dessa forma, o arresto online mostra-se necessário para tornar indisponíveis os ativos financeiros do executado, possibilitando a penhora na execução do título.

Ex posit
, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO, mantendo-se a decisão agravada para que seja efetivado o arresto via SISBAJUD/BACENJUD.

Belém,

de

de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 05/08/2024